Tribunal: TJPA
Processo: 0801081-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801081-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIO CESAR LIMA BALIEIRO

IMPETRANTE: ROGER LISBOA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0801081-86.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ROGER LISBOA DOS SANTOS
.

PACIENTE:
MÁRIO CÉSAR LIMA BALIEIRO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A DO CPB
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM
29/11/2018
, CUMPRIMENTO NO DIA
30/11/2018
, SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM
29/03/2019
, À PENA DE 17 (DEZESSETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDO EM REGIME FECHADO, SEM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
SENTENÇA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ALIADA AINDA À GRAVIDADE DO AGENTE NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO CRIME.
PACIENTE RESPONDEU TODO O PROCESSO ACAUTELADO, MOTIVO PELO QUAL, PERSISTINDO OS REQUISITOS ENSEJADORES E PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DEVE PERMANECER SEGREGADO
,
SEM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCONTRA-SE ENCERRADA, ESTANDO O PROCESSO AGUARDANDO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, INCIDINDO, PORTANTO, O ENUNCIADO DA SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUADO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. A alegação de ausência dos requisitos necessários para a custódia preventiva, é improcedente, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente, contra sua própria enteada, uma criança de apenas 06 (seis) anos de idade a época, perdurando até os 09 (nove) anos de idade da criança. Paciente respondeu todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores e proferida sentença condenatória, deve permanece segregado;

2
. Impetrante alega excesso de prazo na segregação cautelar, aduzindo que o coacto teve sua prisão preventiva decretada em
29/11/2018
, sendo o mandado de prisão cumprido no dia
30/11/2018
, estando sentenciado e condenado em
29/03/2019
, todavia a instrução processual encontra-se encerrada, estando o processo aguardando julgamento do recurso de Apelação interposto pela defesa, incidindo, portanto, o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça;

3
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
Mário César Lima Balieiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim.

Sustenta, o impetrante, que o coacto teve sua prisão preventiva decretada em
29/11/2018
, sendo o mandado de prisão cumprido no dia
30/11/2018
, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do CPB, sendo condenado, em
29/03/2019
, à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em síntese: a) ausência dos requisitos necessários para custódia preventiva; b) excesso de prazo na segregação cautelar; c) qualidades pessoais favoráveis do paciente.

Diante do alegado, requereu a concessão da liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade e, no mérito, que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente distribuídos os autos, coube a relatoria do feito a Excelentíssima Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, entretanto, ante seu afastamento em virtude de licença médica, coube o exame do pedido liminar ao Iminente Desembargador Ronaldo Marques Valle, que indeferiu o pleito e solicitou informações à autoridade inquinada coatora.

A juíza
a quo
deixou de prestar informações, considerando que os autos teriam sido remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (segundo grau), para julgamento de recurso de apelação
(Id. Doc. nº 2747340)
.
O
Parquet

opinou pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia
22/11/2018
, a genitora da menor
P. A. F. (09 anos de idade)
,
Senhora Joelem Amaral Feitosa
procurou a autoridade policial para relatar que sua filha
P. A. F.
, disse que sofreu abuso sexual desde os 06 (seis) anos de idade cometido pelo seu padrasto,
Mário Cesar Lima Balieiro (coacto)
. Que segundo a vítima os abusos acontecem quando a mãe não está em casa, momento em que a vítima fica sozinha com seu algoz, o qual lhe mostra vídeos contendo cenas de sexo explícito entre crianças e adultos e vem a cometer os abusos.

Depoimento da Infante:
“Ele é enxerido desde que eu tinha 06 (seis) anos de idade. Ele pegava na minha parte da frente, me mostrava coisas na tv. Ele tampava minha boca porque sabia que eu iria gritar, puxava meu cabelo para mim não correr, ele pegava na minha paca, na minha bunda e nos peitos.

Mandava eu chupar o negócio dele, mandava eu apertar.

No dia 28 de outubro quando sua irmãzinha estava dormindo, ele entrou no quarto e me puxou pelas pernas e trancou a maninha no quarto, ele me puxou, me colocou na sala e me colocou no sofá. Ele pediu para eu tirar as roupas, eu não quis e ele mesmo tirou minha roupa. Ligou a tv na programação pornô. Ele desligou a tv e me colocou em cima dele, ele se balançava na posição que homem e mulher faz. Doeu. Depois eu fui me lavar daquela gosma branca. Ele parou depois que saiu a gosma A criança relatou que ocorreram diversas outras vezes desde que tinha apenas seis anos de idade e que nunca contou a ninguém porque o acusado a ameaçava e dizia que se contasse iria apanhar de sua mãe e de sua avó, e que esta iria ter um negócio no coração e morrer.”

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA PREVENTIVA NA SENTENÇA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Todavia, verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, em
29/03/2019
, proferiu a sentença condenatória na qual foi mantida a prisão preventiva do paciente por subsistirem os requisitos autorizadores, negando-se, pois, a ele o direito de recorrer em liberdade.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do coacto, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e suas circunstâncias, que é o estupro de vulnerável.

A autoridade
a quo
prolatou a sentença condenatória nos seguintes termos:

[...]Nego o benefício do apelo em liberdade ao acusado, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

a. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da prática do crime cometido, reitere-se, em continuidade delitiva, resguardando-se a ordem pública da presença perniciosa do réu, que, segundo se apurou nos autos, abusou de uma criança desde os seus 6 (seis) até os 9 (nove) anos de idade, quando então, criou coragem para contar a sua genitora por já não aguentar mais.

b. Para além deste fato, a medida incide como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais, ainda mais em se tratando de uma cidade de poucos habitantes como Almeirim. A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que:

O decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente.

Demonstrando-se a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do réu e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar, por ora, ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, eis que as graves circunstâncias em que o crime de estupro foi praticado, contra uma criança do 06 (seis) aos 09 (nove) anos de idade.

Outrossim, o paciente respondeu todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores e proferida sentença condenatória, deve permanece segregado.

DO EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na segregação cautelar, visto que o coacto está preso desde
30/11/2018
.

Denota-se, portanto, que a instrução processual encontra-se encerrada, estando o processo aguardando julgamento do recurso de Apelação interposto pela defesa, incidindo, portanto, o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pela juíza
a quo
, a qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020